Tribunal: STF
Processo: HC 266602
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Aluizio Costa Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.041.026/MT, Relator o Ministro Carlos Pires Brandão.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).



    Interposta apelação, o Tribunal local manteve a condenação do paciente, de modo a apenas readequar a sua pena para 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.



    A condenação transitou em julgado no dia 11.6. 2025 (e-doc. 7, p. 70). 



    Neste writ, a defesa sustenta a fragilidade probatória dos fundamentos que ensejaram a condenação, apontando a não ocorrência de devida corroboração dos fatos por outros elementos de prova autônomos e produzidos sob o crivo do contraditório. Reforça a violação ao princípio da presunção de inocência, haja vista que “a condenação do paciente foi lastreada quase que exclusivamente em depoimentos de policiais” (e-doc. 1, p. 3).



    Requer, ao final, a absolvição do paciente da acusação do delito de tráfico de drogas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06 (porte de drogas para consumo pessoal).



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), cuja condenação transitou em julgado.



    2. O agravante alegou nulidade decorrente da interpretação do exercício do direito ao silêncio em desfavor do paciente, ausência de provas suficientes para a destinação mercantil das drogas e pleiteou a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.



    3. A decisão agravada indeferiu liminarmente o habeas corpus, considerando-o sucedâneo de revisão criminal, inadmissível nos termos do art. 105, I, "e", da Constituição Federal.



    II. Questão em discussão



    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação; e (ii) verificar a possibilidade de reexame do conjunto fático-probatório para desclassificação da conduta ou absolvição.



    III. Razões de decidir



    5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e violação ao art. 105, I, "e", da Constituição Federal.



    6. A preclusão temporal impede a rediscussão de matéria já transitada em julgado, em respeito aos princípios da segurança jurídica e estabilidade das decisões judiciais.



    7. O reexame de provas para desclassificação da conduta ou absolvição é inviável na via estreita do habeas corpus, que não se presta à análise de questões que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório.



    IV. Dispositivo e tese



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 7, p. 66-67)



    Com efeito, no STJ o Ministro Carlos Pires Brandão, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte: 



    “(...)



    A decisão agravada não conheceu do habeas corpus pelos seguintes fundamentos (fls. 412/413):



    Consoante consta da inicial do presente writ (fl. 2), ocorreu o trânsito em julgado do acórdão impugnado.



    Ou seja, o presente Habeas Corpus foi impetrado contra condenação proferida na origem já transitada em julgado e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de revisão.



    (...)



    Deve ser mantida a decisão monocrática agravada (fl. 412), pois, conforme conforme se verifica no sítio eletrônico do Tribunal a quo, ocorreu o trânsito em julgado do feito, em data de 11/6/2025, tendo sido o presente habeas corpus impetrado em data posterior. O habeas corpus, portanto, é sucedâneo de revisão criminal, sendo, portanto, inadmissível.



    A competência deste Superior Tribunal, como cediço, está expressamente prevista no art. 105 da Constituição Federal, no qual se exige, para conhecimento da matéria trazida em caso de habeas corpus, a existência de ato coator de Tribunal sujeito à sua jurisdição ou de quaisquer das outras autoridades elencadas no inciso I, b e c, da Constituição Federal, o que, conforme ressaltado no decisum monocrático recorrido, não ocorre no caso dos autos.



    Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal, [o] habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 1.028.177/PR, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025).



    (...)



    Ainda que assim não fosse, o pleito da Defesa, no sentido de que o agravante deve ser absolvido ou ter sua conduta desclassificada para a do delito previsto no art. 28, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006, não merece acolhimento.



    De fato, como cediço, a ação constitucional do habeas corpus, de cognição sumária e célere, não se presta para a apreciação de alegações que buscam absolvição ou desclassificação de condutas reconhecidas pelas instâncias ordinárias, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.” (e-doc. 7, p. 69-73, grifei)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Demais disso, nota-se que a sentença condenatória transitou em julgado. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    Além disso, ressalto que no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral), o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese:  



    “1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (...)



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes” (RE 635.659/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2024).  



    No caso concreto, além da quantidade, diversidade e forma das drogas apreendidas em duas abordagens distintas — no veículo, 7 porções de maconha, totalizando 141,99 gramas e, na residência, 31,46 gramas de maconha e 1,35 gramas de cocaína —, registrou-se as circunstâncias do flagrante e o depoimento dos policiais, revelaram que 



    “3) se deslocaram até o local e estacionaram a viatura descaracterizada ao lado de um terreno próximo à residência; 4) o objetivo inicial era realizar a prisão de EDRESSON FABIO VIEIRA SOUSA, que possuía quatro mandados de prisão pendentes de cumprimento; 5) em ato contínuo, os suspeitos chegaram em um veículo Virtus; 6) EDRESSON e ALUIZIO desceram rapidamente e tentaram ingressar na casa; 6) impediram o fechamento do portão e realizaram a abordagem; 7) o motorista do veículo, identificado posteriormente como JOBSON ALEXSANDER NOGUEIRA BEZERRA, tentou fugir do local; 8) em razão disso, deram ordem de parada e efetuaram um disparo de arma de fogo para o chão; 9) JOBSON parou o carro após o disparo, sendo imediatamente detido; 10) no momento da abordagem, EDRESSON e ALUIZIO tentaram quebrar os próprios celulares; 11) em busca veicular, localizaram uma sacola com vários papelotes de maconha e uma agenda com anotações, no assoalho do banco do motorista; 12) no interior da residência, encontraram pequenas porções de maconha e cocaína, no interior de uma geladeira.” (e-doc. 2, p. 23)



    Além disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes para a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)  



    Assim, não havendo ilegalidade, abuso de poder ou teratologia detectáveis na via eleita, deve-se manter integralmente o julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente